Tribunal: STF
Processo: HC 266174
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIZ FUX, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Reclamação 87.104/SP. 



    Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem “para determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão monocrática RLC 87104, que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico”. 



    É o relatório. Decido.



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 97009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014)



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 



    1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 



    [...]



    (HC 256222 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2025)



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro LUIZ FUX.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente